Tribunal: TJDFT
Processo: 0740350-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. INDEFERIMENTO. CARGA EXCESSIVA AO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PLAUSÍVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS RECENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ferramenta "Teimosinha" (SISBAJUD) – O uso da funcionalidade, que realiza bloqueios automáticos diários de ativos financeiros, gera um elevado volume de protocolos e respostas diárias, sobrecarregando desproporcionalmente o Judiciário. 1.2. A utilização da ferramenta só deve ser autorizada em situações excepcionais, quando houver fortes indícios de movimentações financeiras frequentes e contínuas pela parte executada, o que não ficou comprovado no caso concreto.
2. Equacionamento de Interesses – A execução deve tramitar visando à satisfação do crédito, mas o interesse do exequente não pode se sobrepor às limitações e às necessidades de gestão processual pelo Judiciário, que deve evitar a criação de tumulto processual e sobrecarga desnecessária.
3. Conclusão – Não há motivos relevantes para reformar a decisão que indeferiu a utilização da ferramenta “Teimosinha”, sendo correta a decisão que equacionou os interesses em jogo e reconheceu a ausência de fundamento para o deferimento do pedido.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.